Tribunal: TJDFT
Processo: 0703482-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO EM TRECHO DIVERSO DO APONTADO PELA PARTE EMBARGANTE. EQUÍVOCO NA PARTE DISPOSITIVA DO VOTO CONDUTOR DO JULGADO EM RELAÇÃO À INDICAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORREÇÃO DO VÍCIO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual foi dado parcial provimento à apelação cível interposta pela embargante, para determinar a repetição de indébito em dobro e condenar os embargados ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante alega a existência de erro material na ementa do acórdão, ao argumento de que, embora a indenização por danos morais tenha sido fixada no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), constou a informação de que a verba indenizatória teria sido arbitrada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões relevantes em discussão: (i) verificar se há erro material no acórdão e se é necessária à sua retificação para corrigir a incongruência apontada pela embargante em relação ao valor fixado a título de indenização por danos morais; (ii) definir se é permitido ao egrégio Colegiado corrigir, de ofício, erro material constatado em trecho diverso do apontado pela parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão, bem como erro material que eventualmente estejam caracterizados no decisum impugnado.
4. A análise dos autos revela a existência de erro material no acórdão, mas em trecho diverso do apontado pela embargante.
5. Evidenciado o erro material na parte dispositiva do voto condutor do v. acórdão recorrido, ao constar, equivocadamente, que a indenização por danos morais teria sido arbitrada no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), quando o valor correto seria de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma estipulada na fundamentação do julgado e acolhida à unanimidade pelo egrégio Colegiado, tem-se por impositiva a correção, de ofício, do vício identificado.
6. Ao contrário do alegado pela parta embargante, os itens 4 e 6 da ementa do v. acórdão recorrido encontram-se corretos e alinhados com a fundamentação do julgado, não havendo necessidade de qualquer retificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Correção, de ofício, de erro material na parte dispositiva do voto condutor do acórdão, para o fim de retificar o valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Tese de julgamento:
1. Tem-se por cabível a oposição de embargos de declaração para o fim de sanar erro material no acórdão recorrido.
2. Caracterizado erro material em trecho diverso do apontado pela parte embargante, o vício deve ser corrigido de ofício, para que a parte dispositiva do acórdão mantenha a coerência com os fundamentos do julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.